Tribunal: STF
Processo: ARE 1392798
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Paraná, em que anulou a decisão por entender que houve pretensão resistida por parte da parte recorrente e, portanto, interesse processual (eDOC 137, p. 2).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 157).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; e 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 162, p. 13):



    “A situação é peculiar, não tendo o feito qualquer possibilidade de, uma vez submetida ao crivo dos regramentos insculpidos no Ordenamento Constitucional, ser apto a ensejar julgamento, uma vez que não houve requerimento administrativo de restabelecimento do benefício previdenciário nos moldes postulados nesta ação. 



    Como não há registro de qualquer pedido administrativo de prorrogação do benefício de auxílio-doença, não é possível a averiguação em sede judicial sobre as condições de deferimento de tal pedido, posto não ter havido qualquer análise administrativa acerca do aqui requerido. 



    Não há que se falar em pretensão resistida se o pedido realizado em sede judicial não foi objeto de pedido em sede administrativa. Isso porque à autarquia previdenciária, ora recorrente, não foi dada a oportunidade de manifestação sobre o pedido de restabelecimento do benefício em favor do autor, e que poderia, por si só, resultar no deferimento espontâneo do aqui reclamado. 



    Em não tendo ocorrido manifestação administrativa do INSS acerca do reconhecimento de direito a benefício previdenciário na forma como pretendido na ação ordinária, torna-se despicienda e sem interesse processual a mesma, já que a utilização do Poder Judiciário para tal fim esbarra na previsão posta no inciso XXXV do art. 5° da CF/88.”



    A Presidência da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Paraná inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 171).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2014, no qual se discutiu a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para acesso ao Judiciário com vistas à concessão de benefício previdenciário, Tema 350 da sistemática da repercussão geral, dentre outras, fixou a seguinte tese: 



    “A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.” 



    Na espécie, ao apreciar o recurso inominado, o Colegiado de origem asseverou que (eDOC 20, p. 3-4): 



    “Trata-se de recurso da parte autora contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, III c/c o art. 485, I e VI, todos do NCPC. 



    Diante disso, alega que no caso de benefícios previdenciários por incapacidade, a mera cessação em decorrência de alta programada já configura o interesse em agir, razão pela qual não seria necessário novo requerimento administrativo negado ou esgotamento da via administrativa. Diz que os documentos anexados aos autos comprovam a incapacidade laboral. Pede a reforma da sentença. 



    Assim vieram os autos conclusos para julgamento. 



Fundamentação 



    Em regra, exige-se a prévia negativa administrativa para que se configure o interesse em agir, tendo em vista que só nessas situações haveria pretensão resistida e, consequentemente, lide. 



    Porém, nos casos em que há cessação de benefício por incapacidade com base na alta programada tal requisito é dispensado, uma vez que a própria cessação já indica que a autarquia não entende cabível a continuidade do benefício. A cessação do benefício, persistindo a incapacidade, constitui ato ilegal da autarquia. Por outro lado, a questão da persistência da incapacidade exige instrução processual. 



    Nos presentes autos, ficou devidamente comprovado que a parte autora já recebeu o benefício de auxílio-doença que foi cessado em 29/12/2020 (ev. 1.5). 



    Logo, entendo haver pretensão resistida por parte da autarquia, bem como interesse processual, razão pela qual determino a anulação da sentença para o regular processamento do feito.”



    Sendo esses os fundamentos que embasam o acórdão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito às condições fáticas favoráveis à dispensa de prévio requerimento administrativo em face de “Alta Programada”, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Outrossim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    Por fim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente